Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-62.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. Pedidos formulados na exordial pelo autor. Preliminar rejeitada.

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, SEGURO E CAP. PARC. PREMIÁVEL. Reconhecimento de nulidade pela r. sentença. Falta de interesse recursal.

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. Pedidos formulados na exordial pelo autor. Preliminar rejeitada.

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, SEGURO E CAP. PARC. PREMIÁVEL. Reconhecimento de nulidade pela r. sentença. Falta de interesse recursal. Recurso do autor não conhecido, nesta parte.

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Aplicação do CDC, mas parcial ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é inconstitucional. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Hipótese, ademais, que a capitalização dos juros em periodicidade mensal foi expressamente pactuada. Aplicação da Súmula 539 do STJ. Tarifa de avaliação de bem, de seguro e capitalização parcela premiável não comprovação da prestação do serviço. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088984
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000908-62.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado VANDEVAL DA
CRUZ SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
2
Voto no 33.333
Processo no: 1000908-62.2018.8.26.0405
Comarca: OSASCO
Apelante: VANDEVAL DA CRUZ SOUZA e BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANC. E INVESTIMENTO
Apelado: OS MESMOS
REVISIONAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
PRELIMINAR
DE
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
INOCORRÊNCIA. Pedidos formulados na exordial pelo autor.
Preliminar rejeitada.
REVISIONAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
RECURSO
DO
AUTOR
PUGNANDO
PELO
RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA TARIFA DE
AVALIAÇÃO
DE
BEM,
SEGURO
E
CAP.
PARC.
PREMIÁVEL. Reconhecimento de nulidade pela r. sentença. Falta
de interesse recursal. Recurso do autor não conhecido, nesta parte.
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
Aplicação do CDC, mas parcial ausência de abusividade
contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a
12% (doze por cento) ao ano. Capitalização de juros. Abusividade
não configurada. Nas operações realizadas por Instituições
Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da
Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é
inconstitucional. A contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual,
sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite
de 12% ao ano. Hipótese, ademais, que a capitalização dos juros
em periodicidade mensal foi expressamente pactuada. Aplicação
da Súmula 539 do STJ. Tarifa de avaliação de bem, de seguro e
capitalização parcela premiável não comprovação da prestação do
serviço. Recursos não providos.
Irresignados com o teor da r. sentença proferida às
fls. 152/161 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido
revisional de contrato, para “... condenar o réu a devolver ao autor o valor da
tarifa de avaliação do bem na quantia de R$390,00, bem como para
condenar o réu a devolver ao autor o valor do seguro na quantia de
R$850,00 e cap. parc. premiável na quantia de R$90,46, todos de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
3
simples, devidamente corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação. Cada parte arcará com as custas e
despesas do processo. Por conseguinte, condeno o autor a pagar ao réu 90%
dos honorários advocatícios, uma vez que sucumbiu maior parte dos pedidos,
executáveis caso haja reversão da situação econômica do autor, em cinco
anos; e o réu pagar ao autor 10% dos honorários advocatícios, que fixo em
R$2.000,00. ...”; insurgem-se as partes para que seja reformada a r. sentença.
O autor apela aduzindo sobre aplicação de taxa de
juros diferente da contratada; capitalização; existência de venda casada;
abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem; seguro e cap. parc.
premiável.
O requerido apela argumentando sobre revisão do
contrato; legalidade da cobrança das tarifas; e, ausência de provas.
Contrarrazões às fls. 184/205.
Recursos devidamente processados.
Do necessário, é o relatório.
A princípio, rejeita-se a preliminar de julgamento
“extra petita” arguida pelo requerido, tendo em vista que as tarifas foram sim
objeto de pedido do autor (fls. 05 e 09).
Ainda, preliminarmente, não se conhece de parte do
recurso do autor por falta de interesse recursal, uma vez que a r. sentença
reconheceu a abusividade da tarifa de avaliação de bem, seguro e cap. parc.
premiável, tanto que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a
devolução dos valores referentes a estas tarifas.
Desta forma, passa-se à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
4
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito
bancário, para financiamento de veículo automotor (fls. 89/94).
Registre-se que a relação jurídica que une as partes
impõe a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem
implicar, em parte, em qualquer espécie de violação às disposições
consumeristas.
O negócio jurídico bancário prevê expressamente o
percentual dos juros remuneratórios, conforme fls. 89, não existindo qualquer
abusividade a ser declarada, mesmo porque sua variação ou incidência em
percentual diverso, como é cediço, decorre da capitalização dos juros que
restou expressamente avençada (fls. 89 taxa anual maior que a taxa mensal).
Nesse sentido: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO TAXA DIVERSA DA CONTRATADA. Alegação
de que foi aplicada taxa diferente da contatada. INOCORRÊNCIA: Houve
apenas uma aparente diferença entre os juros aplicados e os contratados. Os
juros mensais que o autor acredita não ter contratado decorrem exatamente da
aplicação dos juros previstos no contrato, mas de maneira capitalizada.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS Alegação de juros abusivos.
INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não
se mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do
STJ. TARIFAS Insurgência contra a cobrança das tarifas no contrato de
empréstimo. PEDIDO PREJUDICADO: Não há no contrato em análise a
previsão de cobrança de tarifas. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP

Apelação no 1022876-07.2015.8.26.0001 - Relator(a): Israel Góes dos Anjos -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 07/02/2017); “APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO
BANCÁRIO Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não veda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
5
o princípio da 'pacta sunt servanda' O fato de se tratar de contrato de adesão,
por si só, não o nulifica Alegação de aplicação de taxa diversa da contratada
Inocorrência - Contrato que previu de forma expressa a taxa efetiva e o
custo efetivo total do contrato, salientando que nos custo efetivo está incluída
a taxa efetiva de juros Cobrança que foi corretamente efetuada, não
havendo que se falar em restituição A cobrança de juros de carência,
devidos em razão da disparidade entre a data do vencimento da primeira
parcela e a data da disponibilidade do crédito à parte, é possível, desde que
expressamente pactuada
Inocorrência de qualquer ofensa à legislação
consumerista Sucumbência que cabe ser carreada a autora com fixação de
verba honorária, ressalvando ser a aurora beneficiária da gratuidade de justiça
- Sentença mantida - Apelo desprovido.” (TJSP
Apelação no
1010478-15.2015.8.26.0361 - Relator(a): Jacob Valente - Comarca: Mogi das
Cruzes - Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 25/07/2016).
E, ainda mais, nesse ponto, de destaque trecho de
voto da lavra do Nobre e Culto Desembargador Campos Mello, membro desta
Colenda Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado, que aponta a
necessidade de comprovação de efetiva demonstração da abusividade, não
bastando mera alegação: “Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a contratação que em muito ultrapasse
a taxa média para operações similares. Por exemplo, já foi reconhecida a
abusividade na contratação de juros remuneratórios aproximadamente 150%
mais elevados do que a taxa média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T.,
Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais
razoável é o que considera admissível o reconhecimento da abusividade em
caso de taxa que comprovadamente discrepe de modo substancial da média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
6
de mercado e, mesmo assim, se tal elevação não for justificada pelo risco da
operação, tal como já se decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a
Seção, Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142).
Mais recentemente, ao ser julgado na Segunda Seção o Recurso Especial
1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo, conforme a previsão do
art. 543-C, §7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, proclamou que só é
possível o controle judicial quando se tratar de juros manifestamente abusivos
e, assim mesmo, apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei
8.078/90, desde que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada. Na
ocasião, foram enumerados os diversos precedentes no mesmo sentido: Rec.
Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 10.3.2008,
Rec. Esp. 939.242/RS AgRg-, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU
14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJU 27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami
Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJU 20.6.2008.” (Apelação no 0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012).
(o grifo não consta do original).
Ainda,
no
caso
em
apreço,
conforme
entendimento do Douto e Culto Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
houve a expressa pactuação da capitalização dos juros, considerando as
taxas de juros mensal e anual pactuadas.
“A capitalização dos juros em periodicidade
inferior a um ano é admitida nos contratos
bancários firmados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
7
desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim considerada quando prevista a taxa de
juros anual em percentual pelo menos 12
(doze) vezes maior do que a mensal.
Consignado no aresto atacado que não há
cláusula
contratual
estipulando
a
capitalização mensal dos juros, revela-se
ilegal a sua incidência.” (AgRg no AREsp
373.588/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Analisando o instrumento contratual, constata-
se, efetivamente, que a taxa de juros remuneratórios anual (taxa de juros
efetiva) é superior ao duodécuplo da mensal, o que permite a cobrança
da taxa efetiva anual (alcançada pelo método composto de formação de
taxa de juros).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (Recurso Especial
Repetitivo no 973.827, Min. Rel. p/ Acórdão
Maria Isabel Gallotti, J. 08.08.2012)
E, neste caso, não se verifica abusividade no
percentual da taxa de juros remuneratórios cobrada. Nesse ponto, de
destaque trecho de voto da lavra do Nobre e Culto Desembargador
Campos Mello, membro desta Colenda Vigésima Segunda Câmara de
Direito Privado:
“Ressalve-se
que
é
possível,
em
certas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
8
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a taxa
média para operações similares. Por exemplo,
já foi reconhecida a abusividade na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do que a
taxa média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP,
4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU
8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais
razoável é o que considera admissível o
reconhecimento da abusividade em caso de
taxa que comprovadamente discrepe de modo
substancial da média de mercado e, mesmo
assim, se tal elevação não for justificada pelo
risco da operação, tal como já se decidiu
naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção,
Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler, DJU
29.9.2003, p. 00142). Mais recentemente, ao ser
julgado na Segunda Seção o Recurso Especial
1.061.530/RS,
em
incidente
de
processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C,
§7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual compete a
padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só é
possível o controle judicial quando se tratar de
juros manifestamente abusivos e, assim mesmo,
apenas em relação a contratos sujeitos ao
regime da Lei 8.078/90, desde que tal
abusividade esteja cabalmente demonstrada. Na
ocasião,
foram
enumerados
os
diversos
precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS
AgRg-, 4a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha,
DJU
14.4.2008,
Rec.
Esp.
881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
DJU
27.8.2008,
Rec.
Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves,
DJU
1.9.2008,
Rec.
Esp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
9
1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel.
Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp.
1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJU
20.6.2008.”
(Apelação
no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012)
E, neste caso, não se verifica violação ao direito
à informação e nem abusividade no percentual da taxa de juros
remuneratórios cobrada, que, inclusive, se insere dentro dos patamares
cobrados no mercado. Nesse ponto, de destaque trecho de voto da lavra
do Nobre e Culto Desembargador Campos Mello, membro desta
Colenda Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a taxa
média para operações similares. Por exemplo,
já foi reconhecida a abusividade na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do que
a taxa média de mercado (Rec. Esp.
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor
Rocha,
DJU
8.3.2004,
p.
00166).
O
entendimento mais razoável é o que considera
admissível o reconhecimento da abusividade
em caso de taxa que comprovadamente
discrepe de modo substancial da média de
mercado e, mesmo assim, se tal elevação não
for justificada pelo risco da operação, tal
como já se decidiu naquela Corte (Rec. Esp.
407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão Min.
Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142).
Mais recentemente, ao ser julgado na
Segunda
Seção
o
Recurso
Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
10
1.061.530/RS, em incidente de processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C,
§7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual compete a
padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só
é possível o controle judicial quando se tratar
de juros manifestamente abusivos e, assim
mesmo, apenas em relação a contratos
sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde que
tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada. Na ocasião, foram enumerados
os diversos precedentes no mesmo sentido:
Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp.
939.242/RS AgRg-, 4a T., Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp.
881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
DJU
27.8.2008,
Rec.
Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves,
DJU
1.9.2008,
Rec.
Esp.
1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T.,
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec.
Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJU 20.6.2008.” (Apelação no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012) (o
grifo não consta do original)
O fato de a taxa de juros remuneratórios exceder
a taxa média do mercado não implica, por si só, em abusividade da
Instituição Financeira, conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
11
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO CABAL. TAXA MÉDIA
DE MERCADO. REFERENCIAL A SER
ADOTADO. 1. A circunstância de a taxa de
juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado
não induz, por si só, a conclusão de
abusividade, consistindo a referida taxa em um
referencial a ser considerado, e não em um
limite que deva ser necessariamente observado
pelas
instituições
financeiras.
2.
Para
considerar abusivos os juros remuneratórios
praticados é imprescindível que se proceda, em
cada caso específico, a uma demonstração
cabal
de
sua
abusividade.”
(REsp
1.061.530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008,
DJe
de
10/3/2009;
REsp
271.214/RS,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/3/2003, DJ
de 4/8/2003). 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg nos EDcl no Ag
1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2011,
DJe 01/08/2011) (os grifos não constam do
original).
Ademais, nos termos da Súmula 596, do
Supremo Tribunal Federal, as Instituições Financeiras não se submetem
ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto-Lei no 22.626, de
7.4.1933.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
12
Registre-se, ainda, conforme Súmula 382 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só,
não indica abusividade”.
Destarte, não se vislumbra abusividade na taxa
de juros.
Por seu turno, nas operações realizadas por
Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a 1 (um) ano, nos termos da Medida Provisória no
2.170-36, de 23 de agosto de 2001. Nesse sentido: STJ - AgRg nos
EDcl no Ag 1189409/SP - DJe 27/04/2011; STJ - AgRg no REsp
918667/MS Dje 28/04/2011; STJ - AgRg no Ag 1111412/RS Dje
28/04/2011; STJ - AgRg no REsp 1226592/RS Dje 28/03/2011; STJ
- AgRg no REsp 1188207/RS Dje 28/03/2011; e STJ - AgRg no Ag
968528/SP

DJe
22/03/201;
TJSP
-
Apelação
no
9182952-47.2007.8.26.0000
Rel. Des. Campos Mello - Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/11/2010; TJSP - Apelação no 9081610-90.2007.8.26.0000 Rel.
Des. Campos Mello - Órgão julgador: 22a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 25/11/2010; e TJSP - Apelação no
9200068-66.2007.8.26.0000
Rel. Des. Campos Mello - Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/11/2010.
Desta forma, a prática de capitalização de juros
por Instituições Financeiras não configura anatocismo, sendo sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
13
aplicabilidade regulada por norma específica e perfeitamente possível,
não se aplicando, por conseguinte, as disposições do Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura).
Registre-se que o Colendo Órgão Especial desta
Egrégia Corte julgou o Incidente de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, cujo objeto é a MP no 2.170-36/2001, nos
termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Desembargador
Renato Nalini, cuja ementa assim está consignada, a saber:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIO-
NALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No
1963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2170-36/2001,
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EM
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO,
NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA
ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170/2001.
PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO FUNDANTE.”
De destaque que foi proposta, no Excelso
Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade do
artigo 5o da Medida Provisória em questão. Contudo, o julgamento se
encontra em curso no Pretório Excelso (ADIN 2316-1/DF), perdurando
a eficácia da norma, inclusive inexistindo, até o momento, suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
14
cautelar.
Não obstante, constou de forma expressa, no v.
Acórdão do Recurso Especial Repetitivo no 973.827, perante o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pela relatoria do ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, pronunciou-se definitivamente sobre a possibilidade e as
condições da capitalização de juros, nos termos do voto vencedor da
ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, relatora designada para a
lavratura do acórdão, transitado em julgado em 27/11/2012 que: “3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:”
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Neste particular, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula 541, com o seguinte enunciado:
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”
(STJ. 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje
15/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
15
Recentemente, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça botou um pá de cal no assunto, ao editar a Súmula 539, in
verbis: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”
Assim, existindo estipulação expressa, não se
mostra ilegal a capitalização mensal dos juros no caso concreto não
havendo, portanto, que se falar em abusividade da respectiva cobrança.
Em precedente mais recente, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, admitiu a capitalização dos juros seja pela
formulação dos juros compostos, com a previsão em contrato de juros
anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais, seja pela
consignação em contrato da permissão de capitalização dos juros. Nesse
sentido: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior a um
ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que
pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando
prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze)
vezes maior do que a mensal. Consignado no aresto atacado que não
há cláusula contratual estipulando a capitalização mensal dos juros,
revela-se ilegal a sua incidência.” (AgRg no AREsp 373.588/GO, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
16
julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Portanto, não há ilegalidade da cobrança de
juros capitalizados.
Em relação às tarifas de avaliação do bem e seguro,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial
repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: REsp no 1.578.553/SP (TEMA
958/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”; REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ):
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
17
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”.
No caso, não foi efetivamente comprovada a
especificação da prestação do serviço de avaliação de bem, o que impõe o
decreto de abusividade e a determinação de restituição.
O documento de fls. 93 não comprova quem e como
foi realizada a avalição do bem móvel, não podendo, assim, ser admitido
como prova hábil para a cobrança de tal tarifa.
Do mesmo modo, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a Instituição Financeira ou com seguradora
por ela indicada, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
A contratação de seguro referente aos riscos da
operação financeira e sua imposição de pagamento ao mutuário é, com o
devido respeito, incabível, pois o exclusivo beneficiário da cobertura é a
própria Instituição Financeira. Nesse sentido: “DEMANDA REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. CARÊNCIA DE AÇÃO
NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SERVIÇOS DE TERCEIRO,
INADMISSIBILIDADE,
POIS
A
COBRANÇA
ESTÁ
EM
DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO. RESTITUIÇÃO QUE
DEVE SER SINGELA, POIS NÃO SE PODE PRESUMIR QUE O RÉU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
18
TENHA AGIDO COM MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA DETERMINADA. RECURSO DO
AUTOR DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.”
Apelação no 0017935-49.2012.8.26.0223, 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Campos Mello, j. 28/11/2013. (o
grifo não consta do original).
Em relação à cobrança de tarifa denominada “cap.
parc. premiável” sua exigibilidade também não deve ser admitida, pois não
restou comprovada que tal cobrança e sua natureza foram esclarecidas ao
consumidor e, ainda mais, trata-se de quantia que não possui relação com a
natureza da contratação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO
Antecipação de Tutela Recursal - Recurso conhecido nos termos do artigo
356, § 5o do CPC - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato
de Financiamento de Automóvel - Cobrança "Cap Parc. Premiável"

Abusividade Ausência de prova de esclarecimento de sua natureza
Serviço que não se relaciona com o produto adquirido Juros moratórios de
14,20% que não tem respaldo legal Súmula 379 do STJ -Sentença mantida -
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2122736-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 01/10/2018).
Desse modo, nesse contexto fático, em consonância
com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser
decretado a abusividade da cobrança da denominada “tarifa de avaliação de
bem”, “seguro” e “cap. parc. premiável”, devendo ser restituídos, de forma
simples, após compensação do débito, os valores exatamente quitados pelo
requerente, a título de tais encargos, acrescido de correção monetária pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-62.2018.8.26.0405 -Voto no 33.333 - rtt
19
Tabela Prática de Cálculos desde Egrégio Tribunal de Justiça desde o efetivo
desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação, tudo a ser apurado em oportuna liquidação.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que se
tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-se
provimento aos recursos de apelação, na parte conhecida do autor, mantendo-
se a sucumbência fixada.
Roberto Mac Cracken
Relator